Tribunal: TJSP
Processo: 0012788-20.2009.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012788-20.2009.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante OSCAR
BENEDITO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao recurso para julgar extinta a punibilidade do réu pela ocorrência
da prescrição punitiva estatal, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V, e
parágrafo único, e artigo 110, § 1o, todos do Código Penal. v.u., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012788-20.2009.8.26.0038 -Voto no 28.013
2
Apelação Criminal no 0012788-20.2009.8.26.0038
Comarca: Araras
Apelante: Oscar Benedito dos Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 28.013 dig
Vistos.
Por r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da Vara Judicial da Comarca de Araras, Oscar
Benedito dos Santos foi condenado como incurso no artigo
184, § 2o, do Código Penal, a cumprir 02 anos de reclusão, em
regime aberto, e 10 dias-multa, no piso, substituída a pena
carcerária por prestação de serviços comunitários, pelo mesmo
prazo, e prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo,
concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 230/234).
Inconformado, Oscar apelou em busca da
absolvição com base nos princípios da insignificância e da
adequação social. Pede, ainda, a redução das penas e o
reconhecimento da prescrição (fls. 242/246).
A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo provimento do apelo para ser declarada
extinta a punibilidade do réu pela prescrição.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012788-20.2009.8.26.0038 -Voto no 28.013
3
Voto.
O recurso merece acolhida.
Com efeito, o réu foi condenado a 02
anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no piso,
tendo a r. sentença transitado em julgado para a Acusação.
Assim, o prazo prescricional regula-se
pela pena aplicada na sentença, nos termos do artigo 110, § 1o,
do Código Penal.
Condenado a 02 anos de reclusão e
substituída a sanção carcerária por restritiva de direitos, pelo
mesmo prazo, a prescrição da pretensão punitiva estatal verifica-
se em 04 anos, a teor do disposto no artigo 109, inciso V, e seu
parágrafo único, do Código Penal.
Como entre a data do recebimento da
denúncia (02/03/2012 - fl.88) e a data da publicação da
sentença condenatória (12/12/2019 - fl.235) transcorreu período
de tempo superior a 04 anos, observada a suspensão do
processo e do prazo prescricional entre 23/04/2015 e
27/11/2018 (fls. 112 e 140), só resta agora julgar extinta a
punibilidade do réu, pela ocorrência da prescrição.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para julgar extinta a punibilidade do réu
pela ocorrência da prescrição punitiva estatal, com fundamento
nos artigos 107, IV, 109, V, e parágrafo único, e artigo 110, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012788-20.2009.8.26.0038 -Voto no 28.013
4
1o, todos do Código Penal.
IVO DE ALMEIDA
Relator